Tribunal: TJDFT
Processo: 0700401-05.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. EXCLUSÃO DO REGIME TRIBUTÁRIO DO SIMPLES. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU DESPROVIDO. RECURSO MANEJADO PELO AUTOR PROVIDO.
1. Na presente hipótese cuida-se de crédito decorrente de diferencial de alíquota de ICMS.
2. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio da efetivação de depósito judicial integral e em dinheiro é direito subjetivo do contribuinte, nos termos do art. 151, inc. II, do CTN.
3. A sentença que denega a segurança impetrada pelo contribuinte optante do SIMPLES, mantendo intacta a exigibilidade do DIFAL de ICMS e, ao mesmo tempo, confirma a suspensão da exigibilidade dos créditos controvertidos com a posterior conversão em renda, impede a prática de atos de cobrança dos créditos com a exigibilidade suspensa. 3.1. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede a inscrição do contribuinte em dívida ativa.
4. A constituição indevida da CDA não pode servir como motivo para a exclusão do empresário do regime tributário do SIMPLES. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.
5. O dano moral experimentado pela pessoa jurídica deve decorrer de ato que atinja sua honra objetiva, interferindo indevidamente em sua reputação e credibilidade, com prejuízo ao exercício regular da atividade empresarial. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
6. A exclusão indevida do empresário do regime tributário do SIMPLES, fundada na indevida inscrição em dívida ativa, é causa da produção de danos morais passíveis de compensação financeira. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.
7. Recursos conhecidos. Apelação interposta pelo autor provida. Apelo manejado pelo réu desprovido.